Tribunal: TJSP
Processo: 0012489-96.2008.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. V. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor dado à causa. Interposição de Recurso Especial pelos corréus. Provimento para anular o acórdão e determinar a análise acerca da distribuição proporcional dos honorários de sucumbência

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. V. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor dado à causa. Interposição de Recurso Especial pelos corréus. Provimento para anular o acórdão e determinar a análise acerca da distribuição proporcional dos honorários de sucumbência entre os réus.
Hipótese dos autos em que os autores dos embargos de terceiro adquiriram da corré construtora Ventrici unidade autônoma construída em imóvel objeto de ação de rescisão contratual movida pelos ora embargantes, que fora julgada procedente. Embargantes que não tiveram qualquer participação na venda das unidades autônomas pela construtora, sendo apenas os anteriores proprietários do terreno onde foi erigido o empreendimento e que posteriormente saíram-se vencedores na ação de rescisão contratual. Adequação à espécie da repartição da verba honorária na proporção de 70% a cargo da construtora e 30% a cargo dos embargantes. Embargos acolhidos com eficácia infringente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0012489-96.2008.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que são
embargantes SYLVIO EDUARDO MOREIRA ESTRAZULAS e REGINA
NOVAES ESTRAZULAS, são embargados VALDIMAN LOPES MACHADO
(JUSTIÇA GRATUITA) e SILVANA MARQUES LOPES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO
GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0012489-96.2008.8.26.0161/50000 -Voto no 26813
2
Embargos de Declaração Cível no 0012489-96.2008.8.26.0161/50000
Embargtes: Sylvio Eduardo Moreira Estrazulas e Regina Novaes Estrazulas
Embargdos: Valdiman Lopes Machado e Silvana Marques Lopes
Interessado: Ventrici Construtora Incorporadora e Vendas Ltda
Comarca: Diadema
Voto no 26.813
Embargos de declaração em apelação. Embargos de terceiro. Sentença de
procedência. V. Acórdão que deu parcial
provimento ao apelo apenas para reduzir o
percentual dos honorários advocatícios para
10% sobre o valor dado à causa. Interposição
de Recurso Especial pelos corréus. Provimento para anular o acórdão e
determinar a análise acerca da distribuição
proporcional dos honorários de sucumbência
entre os réus.
Hipótese dos autos em que os autores dos
embargos de terceiro adquiriram da corré
construtora
Ventrici
unidade
autônoma
construída em imóvel objeto de ação de
rescisão
contratual
movida
pelos
ora
embargantes, que fora julgada procedente.
Embargantes que não tiveram qualquer participação na venda das unidades
autônomas pela construtora, sendo apenas
os anteriores proprietários do terreno onde
foi erigido o empreendimento e que posteriormente saíram-se vencedores na
ação de rescisão contratual. Adequação à
espécie da repartição da verba honorária na
proporção de 70% a cargo da construtora e
30% a cargo dos embargantes. Embargos
acolhidos com eficácia infringente.
Trata-se de embargos de terceiro opostos pelos
embargados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0012489-96.2008.8.26.0161/50000 -Voto no 26813
3
A r. sentença de fls. 185/191 julgou procedente o
pedido para determinar a manutenção dos embargantes na posse direta do
imóvel, condenando os embargados no pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atribuído à causa.
Apelo dos réus buscando a reforma da sentença
ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.
O recurso foi inicialmente distribuído ao d. Des.
RAMON MATEO JÚNIOR, que a ele deu parcial provimento nos termos do
v. acórdão de fls. 276/292, complementado a fls. 306/310, apenas para
reduzir o valor dos honorários advocatícios para o equivalente a 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Os réus interpuseram Recurso Especial (fls.
313/362). Despacho da Presidência da Seção de Direito Privado a fls.
499/502 negando seguimento ao Recurso Especial. Agravo de Instrumento
contra Despacho Denegatório de Recurso Especial a fls. 522/538.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça deu
provimento ao AIDD e, na sequência, deu provimento ao Recurso Especial
(fls. 560/563), cuja ementa segue:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PORPORCIONAL.
ART.
535
DO
CPC/73.
OMISSÃO.
OFENSA
CONFIGURADA.
1. Há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de
origem deixa de se manifestar expressamente sobre
questão suscitada nos autos e relevante para o
julgamento da causa.
2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e
provido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0012489-96.2008.8.26.0161/50000 -Voto no 26813
4
Com o trânsito em julgado do aludido V. Aresto
no dia 30/11/2018, os autos retornaram a este Tribunal de Justiça de São
Paulo para reanálise da matéria.
Diante da prevenção desta C. 7a Câmara de
Direito Privado, os autos foram a mim redistribuídos (fls. 577/578 e 581).
É o relatório.
Consoante já consignado, o E. Superior Tribunal
de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pelos réus para
“... anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao
Tribunal de origem, para que este se pronuncie, na esteira do devido
processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de
declaração interpostos (fls. 326/327, e-STJ)” fls. 563, notadamente acerca
da distribuição proporcional dos honorários de sucumbência.
Assim, passa-se à efetiva análise da questão que
antes restara omissa.
A r. sentença condenou os embargados no
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15%
do valor atribuído à causa.
O V. Acórdão de fls. 276/292 deu parcial
provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o percentual dos
honorários advocatícios para o equivalente a 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Os ora embargantes buscaram nas razões de
recurso e nos embargos de declaração (fls. 203/224 e 295/303) que os
honorários advocatícios de sucumbência fossem carreados integralmente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0012489-96.2008.8.26.0161/50000 -Voto no 26813
5
corré Ventrici ou, subsidiariamente, que fossem distribuídos de forma
proporcional, respondendo a construtora pela maior parte pois foi a única
responsável pela venda das unidades autônomas.
Essa questão, de fato, não fora analisada pelo V.
Acórdão anterior.
Marque-se que os embargos de terceiro foram
opostos em face dos ora embargantes Sylvio Eduardo Moreira Estrazulas e
Regina
Novaes
Estrazulas,
bem
como
de
Ventrici
Construtora,
Incorporadora e Vendas Ltda.
E o estojo probatório dos autos demonstra que
os autores dos embargos de terceiro adquiriram da construtora Ventrici
unidade autônoma construída em imóvel objeto de ação de rescisão
contratual movida pelos ora embargantes, que fora julgada procedente.
Nesse percurso, tem-se que os ora embargantes
não tiveram qualquer participação na venda das unidades autônomas pela
construtora, sendo apenas os anteriores proprietários do terreno onde foi
erigido o empreendimento, e que posteriormente, saíram-se vencedores na
ação de rescisão contratual.
Entretanto, manifestaram oposição ao pedido
dos autores através da contestação de fls. 75/100 deduzindo, inclusive,
preliminares de mérito.
Sendo
assim,
diante da procedência dos
embargos de terceiro, mostra-se correta a sua condenação no pagamento
de honorários advocatícios de sucumbência, remodelados pelo V. Acórdão
em 10% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0012489-96.2008.8.26.0161/50000 -Voto no 26813
6
E por terem os embargantes uma participação
mínima nos fatos ocorridos, a condenação na verba honorária deve ser
repartida na proporção de 70% a cargo da corré Ventrici Construtora,
Incorporadora e Vendas Ltda. e 30% a cargo dos ora embargantes.
Por esses fundamentos, meu voto acolhe os
embargos de declaração, com eficácia infringente.
RÔMOLO RUSSO
Relator